Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-66.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005410-66.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: NEILA DE ARAUJO CUNHA

Advogado(s)
:
ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, EDVALDO SANTOS LEMOS, MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais.

2. O acórdão embargado reconheceu responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança do serviço, determinando restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais, com majoração dos honorários sucumbenciais.

3. O embargante alegou omissão e contradição quanto (i) ao percentual de honorários advocatícios, que teria sido arbitrado de forma exorbitante sobre o valor da causa; e (ii) ao termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa; e (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios sobre indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento ou a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa foi determinada na sentença sem impugnação na apelação, operando-se a preclusão. Assim, o acórdão embargado apenas majorou o percentual para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. A questão do termo inicial dos juros de mora foi enfrentada no acórdão, que aplicou a Súmula 54 do STJ, considerando como marco inicial o evento danoso, pois se trata de responsabilidade extracontratual.

7. Os argumentos do embargante revelam mera inconformidade com o julgado, não sendo cabíveis em embargos de declaração, que exigem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8076469-69.2019.8.05.0001.1.EDCiv
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
BANCO PAN S.A.
e
NEILA DE ARAUJO CUNHA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente